Tribunal: TJDFT
Processo: 0710648-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PARCIAL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE NASCIMENTO. ALTERAÇÃO DE PRENOME. MUDANÇA DE SEXO/GÊNERO. RETIFICAÇÃO DO NOME. VARA DE REGISTROS PÚBLICOS. COMPETÊNCIA JÁ FIRMADA. RETIFICAÇÃO DO SEXO. IDENTIFICAÇÃO. PESSOA NÃO BINÁRIA. SEXO NEUTRO OU NÃO ESPECIFICADO. MATÉRIA RELACIONADA A AÇÕES DE ESTADO. DIREITO DE PERSONALIDADE. DIGNIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA.
1. O art. 54 da Lei no 6.015/1973 determina que o assento de nascimento deverá conter o sexo do registrando.
2. O Provimento no 73, de 29/6/2018, do Conselho Nacional de Justiça, dispõe sobre a “averbação da alteração do prenome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero no Registro Civil de Pessoas Naturais (RCPN)”.
3. No caso concreto, a parte requerente não se identifica nem com o sexo de seu nascimento, masculino, nem com o oposto, feminino e, por isso, requer que nesse campo haja a indicação: neutro ou não binário ou não especificado.
4. A ação proposta não tem natureza meramente registral, porque o pedido demanda análise e manifestação sobre a alteração do gênero da parte autora em razão da forma como se identifica e se apresenta perante a sociedade.
5. A pretensão relaciona-se a direito de personalidade e dignidade humana e atrai a incidência do art. 27, I da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
6. Conflito negativo conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da Segunda Vara de Família de Brasília, o suscitado.